Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.2. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento do indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, diante o não recolhimento das custas iniciais, trazendo como pano de fundo a obrigatoriedade da comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem.
4. Extrai-se dos autos que após a decisão que negou os benefícios da gratuidade de justiça ao Autor, o Apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação acerca da interposição de agravo de instrumento. 4.1. Embora seja mera faculdade da parte, o dever de cooperação processual orienta que os sujeitos devem atuar de modo participativo para chegar, em tempo razoável, à decisão justa. 4.2. Considerada a multiplicidade de processos em tramitação, é irrazoável exigir do Juízo de origem que proceda à consulta nos sistemas informatizados do PJe, de eventuais recursos a todas as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo.
5. Sem majoração de honorários, haja vista a não fixação na origem.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.